Tribunal: TJMT
Processo: 1066030-20.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1066030-20.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ADILSON FIGUEIREDO XAVIER - CPF: 887.948.061-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO RAMAL DE LIGAÇÃO (TOI) – PROCEDIMENTO UNILATERAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, DO CDC) – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, § 1o, DO CPC) – AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA JUDICIAL SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – PRESUNÇÃO RELATIVA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA E AO EFETIVO CONSUMO NÃO FATURADO – DISCREPÂNCIA ENTRE O DÉBITO APURADO (R$7.182,43) E O HISTÓRICO DE CONSUMO (190-240 KWH) – CÁLCULO BASEADO NO ART. 595, INCISO V, DA RN No 1.000/2021 DA ANEEL – CRITÉRIO PUNITIVO E DESPROPORCIONAL NO CASO CONCRETO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA E BOA-FÉ OBJETIVA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A relação entre concessionária de serviço público e o usuário é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva da fornecedora (art. 14, CDC; art. 37, § 6o, CF) e a facilitação da defesa do consumidor hipossuficiente.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), lavrado de forma unilateral por prepostos da concessionária, ostenta presunção apenas relativa de veracidade, a qual deve ser corroborada por outros meios de prova, notadamente a perícia técnica judicial ou laudo do IPEM que ateste o nexo causal entre a suposta fraude e o proveito econômico do usuário.

Incumbe à concessionária o ônus de provar a regularidade do faturamento e a licitude da recuperação de consumo (art. 373, II, CPC). A simples alegação de desvio no ramal, sem a demonstração inequívoca de que o consumo não registrado corresponde ao montante vultoso cobrado, torna a dívida inexigível.

É abusiva a cobrança de recuperação de consumo que desconsidera o padrão histórico da unidade consumidora de baixa renda, elevando o débito a patamares quatro vezes superiores à média, especialmente quando o critério de cálculo (maior valor de ciclos posteriores) revela-se excessivo frente à realidade fática do imóvel.

Ausente prova robusta da autoria e do
quantum
devido, impõe-se a manutenção da sentença que declarou a inexigibilidade do débito de R$7.182,43.

Recurso conhecido e desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1066030-20.2025.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO: ADILSON FIGUEIREDO XAVIER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Adilson Figueiredo Xavier
, declarando a inexigibilidade do débito de R$7.182,43 (sete mil, cento e oitenta e dois reais e quarenta e três centavos), relativo a faturas de consumo acumulado e recuperação de consumo (fevereiro/2025 e parcelas de recuperação).

Ao final, condenou a parte requerida em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (Id. 365733373), a concessionária apelante sustenta, em suma, a regularidade da inspeção realizada em 10/12/2024, que teria identificado desvio de energia no ramal de ligação. Argumenta que o TOI possui presunção de legitimidade e que o procedimento observou a Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL. Afirma que não é necessária a prova da autoria da fraude, mas apenas a constatação do benefício auferido pelo consumidor com a submedição. Defende, ainda, que o cálculo observou os critérios legais e que a variação de consumo pode estar ligada a fatores climáticos.

Pede, assim, o provimento do recurso e reforma integral da sentença, com inversão do ônus sucumbencial.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença em razão da unilateralidade da prova produzida pela ré e da evidente desproporcionalidade das cobranças frente ao seu perfil socioeconômico e histórico estável de consumo (Id. 365733378).

Preparo recolhido (Id. 366912389).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é próprio, tempestivo e está devidamente preparado, razão pela qual dele
conheço
.

A controvérsia reside na legalidade da cobrança de R$7.182,43 (sete mil, cento e oitenta e dois reais e quarenta e três centavos) efetuada pela Energisa a título de recuperação de consumo, após inspeção técnica que supostamente identificou um "desvio de energia no ramal de ligação".

Primeiramente, impende consignar que a relação jurídica subjacente é nitidamente de consumo. O apelado, pessoa física e trabalhadora autônoma, é destinatário final do serviço essencial prestado pela apelante. Assim, a lide deve ser solvida sob o prisma do
Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90)
, que consagra a vulnerabilidade do consumidor (art. 4o, I) e o direito fundamental à proteção estatal contra práticas abusivas (art. 5o, XXXII, CF/88).

Nesse contexto, incide a responsabilidade objetiva da concessionária (art. 14 do CDC e art. 37, § 6o da CF/88). Diante da verossimilhança das alegações do autor — que demonstrou um histórico estável de consumo entre 190 e 240 kWh, rompido abruptamente por cobranças que superam 900 kWh mensais e recuperação de mais de 4.500 kWh — a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC) é imperativa.

Ainda sob a ótica processual, o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 373, § 1o, adota a Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova. Sendo a Energisa a detentora exclusiva do monopólio tecnológico, dos sistemas de medição e da expertise técnica, cabia a ela provar, de modo insofismável, não apenas a existência da irregularidade, mas o exato proveito econômico auferido pelo consumidor e a regularidade do procedimento administrativo. O consumidor não pode ser compelido à produção de "prova diabólica" (prova negativa de que não fraudou o sistema).

DA INVALIDADE DO TOI E DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A apelante fundamenta sua cobrança exclusivamente no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e em fotografias colhidas por seus próprios funcionários. Ocorre que o TOI é um documento produzido de forma
unilateral
pela concessionária. Embora goze de presunção de legitimidade por ser ato de delegatária de serviço público, tal presunção é
juris tantum
(relativa), e não absoluta.

Conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e por este Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), o TOI, isoladamente, é insuficiente para lastrear uma cobrança de recuperação de consumo se for impugnado pelo consumidor e não vier acompanhado de outras provas técnicas robustas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

No caso
sub examine
, a Energisa não solicitou perícia técnica judicial. O laudo do IPEM-MT juntado aos autos (Id. 365733364) refere-se à
aferição do medidor
, concluindo que o aparelho estava em
conformidade
. Ora, se o medidor estava aprovado e sem defeitos internos, a tese de "desvio no ramal" exigiria prova ainda mais específica e externa ao aparelho, o que não foi judicialmente demonstrado.

A ausência de notificação prévia válida e de oportunidade real de defesa técnica na esfera administrativa viola o devido processo legal (art. 5o, LIV e LV, CF/88). A simples presença do consumidor no ato da inspeção, desprovido de assistência técnica, não supre o contraditório substancial.

DA ILEGALIDADE DO CRITÉRIO DE CÁLCULO E DESPROPORCIONALIDADE

O montante recuperado (4.567,30 kWh) é gritantemente desproporcional. A Energisa aplicou o critério do art. 595, inciso V, da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, que utiliza os valores máximos de consumo dos três ciclos posteriores à regularização.

Tal critério, embora previsto em norma regulatória, deve ser aplicado com parcimônia e razoabilidade. No caso de uma residência modesta (habitada por duas pessoas e equipada com eletrodomésticos básicos), a utilização de um pico de consumo isolado para projetar retroativamente uma dívida de R$7.182,43 (sete mil, cento e oitenta e dois reais e quarenta e três centavos) configura
vantagem manifestamente excessiva
(art. 39, V, CDC) e enriquecimento sem causa (art. 884, CC).

A alegação de que o aumento de consumo decorreu de "ondas de calor" ou do fenômeno "El Niño" é genérica e não socorre a apelante. O histórico estável do consumidor, juntado aos autos por anos, demonstra que ele nunca atingiu patamares próximos aos 974 kWh cobrados em fevereiro/2025. O salto de consumo de quase 400% é uma anomalia que a concessionária não conseguiu explicar tecnicamente, preferindo imputar uma fraude não comprovada ao usuário.

Ressalte-se que a regularidade formal (lavrar o papel) não se confunde com a regularidade material (provar o fato). A apelante não cumpriu o dever de transparência (art. 4o, III, CDC). Ademais, o calor atinge a todos, mas não justifica um aumento seletivo e astronômico apenas na unidade do apelado sem prova de alteração na carga instalada.

Dessa forma, a manutenção da sentença de primeiro grau é medida de rigor, em respeito à dignidade da pessoa humana

(art. 1o, III, CF) e ao equilíbrio das relações de consumo.

E a jurisprudência desta Corte de Justiça não destoa da conclusão adotada na origem, senão vejamos:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). SUPOSTO DESVIO DE ENERGIA NÃO COMPROVADO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NULIDADE DO TOI.
INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais, declarou a nulidade de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), reconheceu a inexigibilidade de cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em: (i) definir se há comprovação técnica suficiente do desvio de energia apta a legitimar a cobrança de recuperação de consumo; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para condenação por danos morais e se o valor fixado deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, impondo-se a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica do consumidor.

4. O Termo de Ocorrência e Inspeção tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastado por prova técnica em sentido contrário.

5. A prova pericial judicial, produzida sob contraditório, afasta a comprovação da irregularidade imputada, evidenciando a fragilidade do conjunto probatório.

Os critérios de apuração do débito se mostram inconsistentes diante do padrão de consumo, comprometendo sua legitimidade.

6. A cobrança indevida, associada à ameaça de interrupção de serviço essencial e ao valor expressivo exigido, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável. Contudo, o Recurso comporta parcial provimento para reduzir o dano moral, uma vez que inexistem consequências mais gravosas, como a efetiva suspensão do serviço ou negativação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O TOI tem presunção relativa de veracidade e pode ser afastado por prova pericial que evidencie a ausência de comprovação técnica da irregularidade. 2. A concessionária deve comprovar o desvio de energia para legitimar a cobrança de recuperação de consumo, especialmente diante da inversão do ônus da prova. 3. A cobrança indevida com ameaça de interrupção de serviço essencial configura dano moral indenizável quando extrapola o mero aborrecimento. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com base na proporcionalidade e razoabilidade, admitindo redução quando ausentes consequências concretas mais gravosas.

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; Resolução ANEEL no 414/2010.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC no 1000042-13.2020.8.26.0590, Rel. Rodolfo Pellizari, j. 19/04/2022; TJ-PE, Apelação Cível no 0008307-68.2022.8.17.3090, Rel. Elio Braz Mendes, j. 08/10/2025; TJ-MT, Apelação Civil no 1037498-90.2024.8.11.0002, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 03/02/2026.”
(N.U 1009781-93.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2026, Publicado no DJE 26/05/2026)

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO.
DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A contra sentença proferida nos autos da “Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito (TOI) c/c Indenização por Danos Morais”, ajuizada por Naligya Etelvina da Silva, que declarou inexigível a cobrança referente à recuperação de consumo no valor de R$ 12.284,94 e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de recuperação de consumo baseada no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi legítima; e (ii) estabelecer se houve dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária pode realizar cobrança de recuperação de consumo quando há indício de irregularidade, desde que observados os procedimentos previstos na Resolução no 414/2010 da ANEEL, garantindo a ampla defesa e o contraditório ao consumidor.

4. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado indicou desvio de energia no borne do medidor, mas a concessionária não demonstrou que a irregularidade resultou em benefício para o consumidor, pois o consumo médio permaneceu inalterado após a regularização do medidor.

5. A inexistência de aumento significativo no consumo após a correção do suposto desvio afasta a presunção de que o consumidor tenha se beneficiado da irregularidade constatada, tornando a cobrança indevida.

6. A cobrança indevida de valores elevados configura ato ilícito e gera dano moral indenizável, pois impõe ao consumidor constrangimento e insegurança, extrapolando o mero aborrecimento.

7. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, é razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não cabendo sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança de recuperação de consumo com base no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) exige a comprovação de que a irregularidade constatada efetivamente resultou em consumo não faturado em benefício do consumidor.

2. A ausência de variação significativa no consumo médio da unidade consumidora após a suposta correção da irregularidade afasta a presunção de proveito indevido pelo consumidor e torna a cobrança inexigível.

3. A cobrança indevida de valores elevados configura ato ilícito passível de indenização por danos morais, pois impõe ao consumidor ônus excessivo e injustificado.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §§ 2o e 11; Resolução ANEEL no 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1042713-95.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 15.05.2024; TJMT, Apelação Cível no 1010008-35.2020.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 08.06.2022; TJMT, Apelação Cível no 1001068-50.2022.8.11.0022, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03.07.2024.”
(N.U 1002128-98.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 25/03/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, mantendo incólume a sentença que declarou a inexigibilidade do débito de R$7.182,43 (sete mil, cento e oitenta e dois reais e quarenta e três centavos).

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC,
majoro
os honorários advocatícios fixados na sentença de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, devidos pela apelante em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026